Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, em favor da filha.
2.Em relação à capacidade contributiva, verifica-se que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra contida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
4. No caso e deslinde o réu, ora apelante, não se desincumbiu, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
5. Além disso, não há evidências de que eventual redução dos alimentos fixados na sentença beneficiaria diretamente os demais filhos do apelante, razão pela qual deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente.
6. Apelação conhecida desprovida.